Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800340-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: THALLYS ANDRE CUNHA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0800340-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: THALLYS ANDRE CUNHA ANDRADE

IMPETRANTE: DENILIA CORREA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA Vara Criminal de Bragança /PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus Liberatório impetrado em favor de
THALLYS ANDRÉ CUNHA ANDRADE
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

II. Questão em discussão

2. O impetrante aduz em síntese:

2.1 A
ausência de intimação pessoal
do paciente sobre a sentença condenatória

2.2 A ocorrência de
cerceamento de defesa
e violação ao contraditório e ampla defesa

III. Razões de decidir

3. Conforme a análise dos autos, verificou-se que a defesa do paciente passou a ser exercida pela
Defensoria Pública
a partir de determinada fase processual.

4. Apesar de ter havido intimação de
"defesa"
, não restou comprovada a
intimação pessoal da Defensoria Pública
sobre o teor integral da sentença condenatória.

5. A falta de intimação pessoal do órgão responsável pela defesa técnica do paciente, especialmente da Defensoria Pública, acerca da sentença condenatória, constitui
manifesto cerceamento do direito de defesa
, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

6. Tal vício processual
torna nulos o trânsito em julgado da sentença e todos os atos subsequentes
dele decorrentes, incluindo a execução da pena.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem concedida. Decisão unânime.

Tese de Julgamento: Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca do inteiro teor da sentença condenatória, tornando nulo o trânsito em julgado e a execução da pena dele decorrente.

Dispositivo relevante citado:
Lei Complementar nº 80/1994, art. 44, I, e Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 5º

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, com a consequente
declaração de nulidade do trânsito em julgado
da sentença condenatória proferida no processo nº 0011919-36.2016.8.14.0009 e dos atos processuais subsequentes,
inclusive a imediata suspensão da execução da pena imposta ao paciente, que atualmente está cumprindo a pena em regime aberto
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0800340-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: THALLYS ANDRE CUNHA ANDRADE

IMPETRANTE: DENILIA CORREA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA Vara Criminal de Bragança /PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
THALLYS ANDRÉ CUNHA ANDRADE,
tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA
.

O impetrante argumenta, em síntese, que o paciente é sujeito passivo de
sentença condenatória transitada em julgado
proferida no processo nº 0011919-36.2016.8.14.0009.

Aduz que o paciente
jamais foi intimado
da referida sentença condenatória, o que configuraria
grave violação ao seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa
, tornando a prisão manifestamente ilegal. Menciona que o Oficial de Justiça certificou que
não logrou êxito na intimação
do paciente em razão da
ausência do número da residência no mandado
.

Sustenta que uma
falha administrativa
, como a omissão do juízo em determinar a correção do mandado de intimação, não pode prejudicar o paciente, pois é obrigação do Estado garantir que o processo seja conduzido corretamente. Afirma que a prisão do paciente sem que ele tivesse conhecimento da sentença condenatória configura
constrangimento ilegal, por ausência de justa causa
, devendo ser imediatamente relaxada.

Assim requer a
concessão liminar da ordem de habeas corpus para relaxar a prisão
do paciente, em razão da ausência de justa causa, decorrente da falta de intimação e do não conhecimento da sentença condenatória. Ao final, solicita a
concessão definitiva da ordem
, para determinação de que o paciente seja intimado da sentença.

A liminar foi indeferida. A autoridade coatora prestou informações na data de 20.01.2025, conforme documento de Id 24345525.

Em parecer, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

Da nulidade por ausência de intimação pessoal do réu da sentença.

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de THALLYS ANDRÉ CUNHA ANDRADE, buscando o relaxamento da prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado no processo nº 0011919-36.2016.8.14.0009, proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança-PA, ou, alternativamente, que seja determinada a intimação do paciente acerca da referida sentença, para que possa exercer seu direito de recorrer.

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente jamais foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, o que configuraria
grave violação aos direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa
, tornando a prisão manifestamente ilegal.

Pois bem. A controvérsia central, conforme reajustada pelas informações trazidas e aprimorada pela manifestação subsequente, gravita em torno da validade da intimação da sentença condenatória e seus efeitos sobre o trânsito em julgado e a consequente execução da pena.

Infere-se dos autos e das informações complementares que, embora o paciente THALLYS ANDRÉ CUNHA ANDRADE tenha sido inicialmente representado por advogado constituído pugnando, por exemplo, pela revogação da prisão preventiva, apresentando defesa prévia, em momentos posteriores do processo, a
Defensoria Pública assumiu a sua representação processual
. Conforme se verifica nos autos principais, A Defensoria Pública passou a patrocinar a defesa do paciente a partir da audiência de instrução e julgamento, após o advogado constituído, devidamente intimado, não comparecer à respectiva diligência, o que indica a atuação da Defensoria Pública em favor do paciente.

Frise-se que a Defensoria Pública, inclusive foi intimada pessoalmente para apresentar os memoriais finais, assim fazendo, em favor do paciente.

A questão nodal reside no fato de que, embora o juízo de origem tenha certificado a "intimação válida da defesa", em relação a sentença posteriormente proferida, as informações que chegam a esta Corte indicam que esta intimação teria sido direcionada ao
patrono constituído anteriormente
, e não à
Defensoria Pública
que, a partir de determinado momento processual, passou a ser a responsável pela defesa técnica do acusado.

Em regra, para o réu que responde ao processo em liberdade, a intimação da sentença condenatória se dá por meio de seu advogado constituído ou defensor público. A certidão do Oficial de Justiça dando conta da falha na intimação pessoal do réu no endereço apenas corrobora que o paciente não teve ciência direta da decisão, o que, por si só, em alguns casos e a depender das circunstâncias, pode não anular o ato se a defesa técnica foi validamente comunicada.

Contudo, a alegação de que a intimação considerada "válida" pelo juízo não foi dirigida à
Defensoria Pública
, que era o órgão efetivamente responsável pela defesa técnica do acusado na fase da sentença, introduz um vício substancial. A partir do momento em que a Defensoria Pública assume a defesa, ela se torna a única representante processual do acusado para fins de intimações, salvo raras exceções não aplicáveis à espécie. A intimação de advogado anteriormente constituído, que não mais atua no feito ou cuja representação foi tacitamente substituída pela atuação da Defensoria Pública,
não cumpre a finalidade do ato processual
de dar ciência da sentença à defesa técnica responsável, para que possa, em conjunto com o réu, decidir sobre a conveniência e oportunidade da interposição de recurso.

A Defensoria Pública possui prerrogativas processuais específicas, dentre elas, a
intimação pessoal
de todos os atos do processo, conforme previsão legal (Lei Complementar nº 80/1994, art. 44, I, e Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 5º). Portanto, a intimação da sentença, mesmo para réu solto, quando assistido pela Defensoria Pública, exige a intimação pessoal deste órgão. A intimação de outro patrono, que não mais atuava, ou a simples publicação genérica, não supre esta formalidade essencial.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da sentença condenatória proferida, configura
manifesto cerceamento do direito de defesa
do paciente, uma vez que impediu que sua defesa tivesse ciência da condenação e pudesse exercer o direito ao duplo grau de jurisdição mediante a interposição de recurso de apelação. Este vício processual
macula o trânsito em julgado
certificado e torna a execução da pena, incluindo a prisão, desprovida de justa causa, na medida em que baseada em uma premissa falsa de esgotamento das vias recursais ordinárias.

A falha na intimação da Defensoria Pública não pode ser imputada ao paciente. O Estado tem a obrigação de garantir que o processo seja conduzido corretamente e que a defesa técnica seja devidamente comunicada dos atos processuais relevantes. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV da CF)35 implica que falhas administrativas ou judiciais não podem prejudicar a parte.

Assim, restou configurado o alegado constrangimento ilegal, consistente na ausência de intimação válida da defesa técnica (Defensoria Pública) do paciente acerca da sentença condenatória. Tal omissão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo o exercício do direito de recorrer.

A solução adequada é a
declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes
ao momento em que a intimação da sentença deveria ter ocorrido de forma válida, ou seja, a partir da certidão de trânsito em julgado e da expedição do mandado de prisão, restituindo-se os autos à fase de intimação da sentença.

Diante do exposto,
VOTO
pelo conhecimento e
CONCESSÃO da ordem de Habeas Corpus
impetrada.

Determino, por consequência, a
declaração de nulidade do trânsito em julgado
da sentença condenatória proferida no processo nº 0011919-36.2016.8.14.0009 e dos atos processuais subsequentes,
inclusive a imediata suspensão da execução da pena imposta ao paciente, que atualmente está cumprindo a pena em regime aberto
.

Outrossim, determino a
restituição dos autos ao Juízo de origem à época da prolação da sentença
, para que se proceda à
intimação pessoal da Defensoria Pública
acerca da sentença condenatória, a fim de que possa tomar ciência e, se for o caso, interpor o recurso cabível, garantindo-se plenamente o direito ao duplo grau de jurisdição do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 29/05/2025